Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. J. E. C. D. T. E S. V. C. D. T. APURAÇÃO DE CONDUTAS TIPIFICADAS COMO AMEAÇA E ATO OBSCENO. PENA MÁXIMA INFERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO J. E.

1. Não demonstrado que o ato obsceno foi direcionado à pessoa determinada, a manipulação pelo réu do seu órgão genital sob a roupa, em vagão do metrô exclusivo para mulheres, configura o delito previsto no art. 233 do Código Penal.

2. Tendo em vista que a pena máxima cominada aos delitos de ameaça e ato obsceno não ultrapassa dois anos, é competente para o processo o J. E. C., consoante dispõe o art. 61 da Lei n.o 9.099/95.

3. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo suscitante, J. E. C. D. T.